Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-45.2017.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002784-45.2017.8.14.0112
APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

APELADO: CLEITON VERISSIMO GONZAGA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº
0002784-45.2017.8.14.0112
– PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

APELADO:

CLEITON VERÍSSIMO GONZAGA EIRELI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DES. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DECRETAÇÃO EQUIVOCADA DE REVELIA PELO JUÍZO A QUO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 –

Primeiramente, foi equivocada a decretação de revelia

do Município de Jacareacanga pelo juízo
a quo
, uma vez que, o Ente Municipal apresentou sua contestação de forma tempestiva, conforme se constata na etiqueta de protocolo da Secretaria da Vara Única de Jacareacanga

2 – Com relação ao julgamento antecipado da lide, em regra, o mesmo não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

3 – Havendo controvérsia sobre matéria fática, como ocorreu na hipótese em julgamento, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando não foi sequer analisada a produção das provas apresentadas pelo Município na sua contestação e que são essenciais ao deslinde da controvérsia, devendo haver o retorno dos autos à origem para dilação probatória. necessária à comprovação das alegações.

4 -
Apelo conhecido e provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
e dar provimento
à apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Jacareacanga (Id. n. 2173199 – págs. 01/11), contra sentença de Id. n. 2173198 – págs. 01/03, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada por Cleiton Veríssimo Gonzaga Eireli,
julgou parcialmente procedente a demanda.

Aduz a peça vestibular que o
Autor atua no ramo de venda de combustíveis, lubrificantes e outros gêneros do ramo, tendo participado de certame licitatório promovido pelo Município de Jacareacanga (Pregão Presencial-SRP n° 051/2015), cujo objeto do contrato de n° 069/2016 foi o registro de preços para eventual aquisição de combustíveis: gasolina, óleo diesel, lubrificantes e gás liquefeito de petróleo-GLP, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura e de suas secretarias

Informa que
cumpriu o objeto do contrato, tendo o último faturamento ocorrido em data de 30/12/2016, conforme Nota Fiscal n° 1724, no valor total de R$-91.389,00 (noventa e um mil, trezentos e oitenta e nove reais), tendo havido o recebimento dos combustíveis, contudo, esse valor, corrigido monetariamente na razão de 1% (um por cento) ao mês, corresponde ao importe de R$ R$-97.051,78 (noventa e sete mil e cinqüenta e um reais e setenta e oito centavos).

O Autor alega, ainda, que em decorrência do faturamento ter ocorrido somente no último dia do exercício do ano de 2016, o citado valor ficou registrado como restos a pagar para o exercício financeiro de 2017. No entanto, ressalta que, até a presente data, a Municipalidade não adimpliu o referido contrato, tendo o Autor promovido a cobrança diretamente ao Sr. Prefeito Municipal de Jacareacanga-PA, por documento protocolado no
dia 04/05/2017, sem qualquer resposta.

Aduz, ao final,

que apesar de decorridos mais 5 (cinco) meses da atual gestão (na época do ajuizamento da inicial), não houve quitação do referido valor, razão pela qual ingressou com a presente ação de cobrança para pleitear, em sede de tutela antecipada, a determinação de que o Prefeito Municipal de Jacareacanga se abstenha de promover a quebra da ordem cronológica dos pagamentos dos Contratos celebrados pelo referido Município, sob pena de multa diária no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), bem como, que o Requerido promova, incontinenti, o pagamento dos valores incontroversos devidos ao Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada pelo próprio Requerido.

Em julgamento antecipado da lide (Num. 2173198 - Pág. 1/3), o Magistrado decretou a revelia da Municipalidade e, diante disso, julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para condenar o Município de Jacareacanga a pagar a quantia de R$-97.051,78 (noventa e sete mil e cinqüenta e um reais e setenta e oito centavos) em favor do Requerente, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com o Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação. Por fim, condenou a Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação corrigida, nos termos do art. 83, §§ 2° e 3°, do CPC/15.

A parte ré, inconformada com a sentença proferida, interpôs recurso de Apelação (Id. n. 2173199 – págs. 01/11), aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois alega que, na contestação, juntou toda a documentação que entendia necessária para comprovar as suas alegações, contudo o Magistrado deixou de apreciar a documentação juntada pelo Requerido/Apelante
.

Assevera que se faz necessária a instrução do feito para dirimir todas as questões levantadas, tanto em sede de inicial quanto em sede de contestação, cabendo análise do processo como um todo (oitiva de partes e testemunhas e até exame de provas periciais, se for o caso), principalmente da NF n.° 1724 que foi emitida em 30/12/2016, ou seja, foi gerada no sistema e automaticamente validada perante a Receita Federal do Brasil (RFB) e Secretaria da Fazenda (SEFA), mas impressa fisicamente somente em 31/12/2016, conforme consta no rodapé da referida nota.

Ressalta, ainda, que com na réplica à contestação foram juntados vários documentos e não foi aberto prazo para o Requerido se manifestar sobre eles. Igualmente, alega que não foi aberto prazo para a apresentação de alegações finais.

No mérito,
sustenta que os documentos juntados pelo Apelante sequer foram analisados, bem como, que o Juiz julgou o feito com base, exclusivamente, nas alegações do Autor e nos documentos por ele juntados, sendo que o Magistrado menciona na sentença que as alegações finais apresentam argumentos contrários à procedência da ação de cobrança, sendo que sequer foram apresentadas alegações finais.

Destaca que não existem provas documentais idôneas de que o valor pleiteado é devido ao Apelado, pois todo o valor empenhado foi devidamente pago dentro do prazo contratual ao Autor. Subsidiariamente requereu a redução do valor da condenação, inclusive dos honorários sucumbenciais.

A autora/ apelada apresentou contrarrazões (Id. n. 2173200 – págs. 01/04), requerendo, preliminarmente, que o presente recurso seja inadmitido, por conter pedidos incompatíveis com a demanda e, se assim não for o entendimento , seja rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida e, no mérito, julgado improcedente o apelo..

O Ministério Público de 2º Grau (Id. n. 2399800), opinou pelo conhecimento e

provimento do recurso ofertado, no sentido se ser declarada a nulidade da sentença de 1º grau, pela ocorrência de cerramento de defesa.

É o relatório
.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de Apelação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa uma vez que a decisão que julgou antecipadamente a lide, deixou de apreciar a documentação juntada pelo Município requerido, juntamente com a contestação.

Na hipótese em julgamento, primeiramente, tenho que não deveria o juízo
a quo
ter decretado a revelia do Município de Jacareacanga, uma vez que, o mesmo apresentou sua contestação de forma tempestiva, conforme se constata na etiqueta de protocolo da Secretaria da Vara Única de Jacareacanga (Id. n. 2173195-pág. 1).

Na análise dos autos, constata-se que a audiência de conciliação/mediação ocorreu no dia 25/08/2017 (sexta-feira) (Num. 2173190 - Pág. 1/3) e, o preposto do Município estava presente, tendo a conciliação sido infrutífera. Na parte final da audiência foi determinado pelo Magistrado que a parte ré sairia intimada para apresentar contestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 335 do CPC/2015. Considerando que se tratava da Fazenda Municipal, nos termos do art.183 do CPC/2015, o prazo seria em dobro para todas as suas manifestações.

Dessa forma, tem-se que a contagem do prazo para a Municipalidade se iniciou no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 28/08/2017 (segunda-feira). Ressalta-se que dia 07/09/2017 (quinta-feira) foi feriado da Independência do Brasil e o dia 08/09/2017 (sexta feira) foi facultado pelo TJE-PA, conforme Portaria n.º 3942/2017, publicada em 21/08/2017, bem como, o dia 09/10/2017 (segunda-feira) foi facultado pelo TJE-PA, conforme Portaria n° 4648, publicada em 27/09/2017, em razão de ser o dia seguinte ao Cirio de N.ª S.ª de Nazaré.

Diante disso, o prazo para apresentação da contestação pelo Município somente encerrou no dia
11/10/2017 (quarta-feira
), sendo, portanto, tempestiva a peça contestatória apresentada pela Requerida/Apelante, estando equivocada, repito, a decretação da revelia pelo D. Magistrado
a quo
na sentença de Id. n. 2173198.

Ressalto, ainda, que na Id. n. 2173196 – pág. 24, consta certidão do Diretor de Secretaria, datada de 19 de outubro de 2017, atestando a tempestividade da contestação ofertada pelo Ente Municipal.

Assim sendo comprovada a ausência de revelia, passa-se a análise da existência ou não de nulidade por cerceamento defesa.

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Dessa maneira, compete ao Julgador, na posição de destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art.
370
do
NCPC
.

Sobre a matéria, ARRUDA ALVIM ensina:

"Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)." (Manual de Direito Processual
Civil, 6ª ed., v. II, p. 455).

Porém, na hipótese em julgamento, com a devida vênia, tem-se que o julgamento em referência cerceou o direito do réu/apelante de provar suas alegações, uma vez que, toda a documentação apresentada pelo Município em sua contestação,
não foi sequer apreciada pelo juízo processante.

Note-se, especialmente, que o ora Apelante levantou a ocorrência, inclusive, de suposta fraude, relativa a Nota Fiscal nº1724, no valor de R$ 91.389,00 (Id. n. 2173193 – pág. 2/3).

Assim sendo, embora se saiba que o juízo de 1º grau é o responsável pela verificação da necessidade de realização das demais provas solicitadas, devido ao livre convencimento motivado, tal pedido não foi sequer analisado pelo apreciado, já que ele até poderia indeferir o pedido de produção de provas, mas em decisão fundamentada.

Por outro lado, o Apelante também levantou em sua peça contestatória, questões absolutamente relevantes, como o fato da empresa autora
ter como um de seus sócios o Presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Cleiton Veríssimo Gonzaga (Num. 2173195 - Pág. 34/35), sendo que esse partido, do qual o ex prefeito é filiado, lançou candidato à prefeitura nas últimas eleições municipais, sugerindo que, diante da ausência de comprovação de solicitação e entrega dos produtos constantes da referida NF n.° 1724 (Num. 2173193 - Pág. 2/3), esse débito, na realidade, teria origem em despesas de campanha eleitoral e não de consumo de combustível pelo Município de Jacareacanga.

E para corroborar a suspeita acima levantada, acostou documento da Justiça Eleitoral de apuração de prestação de contas das Eleições 2016 (Num. 2173195 - Pág. 36/43), no qual o TSE identifica que foram encontradas omissões relativas ás despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais.

Aduziu, ainda, que o contrato da Autora/Apelada se iniciou em 23/12/2015 (data de assinatura da ata) e encerrou no dia 22/12/2016, mas a NF n.° 1724 (Num. 2173193 - Pág. 2/3) foi emitida em 30/12/2016, fora do prazo de validade do contrato e da Ata de Registro de Preços, em total desrespeito ao contrato firmado e a legislação vigente.

Ressalta, ao final, que a nota de liquidação nº 30120013, no valor de R$-91.389,00 (Num. 2173195 - Pág. 28/29) e relativa à NF n.° 1724, foi processada e assinada em 30/12/2016, mas que a NF n.° 1724 somente foi impressa em 31/12/2016, às 09h42min14seg, o que configura flagrante ilegalidade, já que a nota de liquidação somente poderia ter sido processada após o recebimento da nota fiscal e não o contrário, como ocorreu.

Assim, como resta incontroverso o prejuízo do apelante, deve ser acartado a

preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município apelante, uma vez que o magistrado a
quo
, além de mencionar a decretação de revelia que não efetivamente não ocorreu, mesmo depois de reconhecer que foram apresentados diversos documentos pelo requerido, não se manifestou sobre os mesmos, ignorando-os e julgando antecipadamente a lide.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte aresto de julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O Enunciado n.º 7/STJ, apenas tem incidência quando as instâncias de origem amparam seu julgamento nas provas constantes dos autos e a parte alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1493745 SC 2014/0287420-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017)

AGRAVOS REGIMENTAIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida pela parte para comprovar suas alegações e julga antecipadamente a lide contrariamente a essa parte, fundamentando-se na ausência de provas
. Precedentes. 2. A Súmula n. 7/STJ apenas tem incidência quando as instâncias de origem amparam seu julgamento nas provas constantes dos autos e a parte alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova. Nesse contexto é que a investigação sobre o cerceamento de defesa demandaria o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, o que encontra óbice na referida Súmula. 3. Agravos regimentais desprovidos. (STJ - AgRg no REsp: 1408962 PE 2013/0337746-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

Desta forma, compreende-se que o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse ao Apelante, a necessária dilação probatória, trouxe extremo gravame processual, o que justifica a declaração de nulidade da sentença recorrida, consoante os julgados acima colacionados.

Mediante essas considerações, conheço, de acordo com o parecer do Órgão Ministerial e dou provimento ao recurso interposto, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença hostilizada, devolvendo-se os autos ao Juízo de origem para o devido processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 05/02/2020